Tribunal: TJSP
Processo: 0007657-82.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ção no novo padrão de vencimentos, estipulado pela reestruturação da carreira trazida com a vigência da Lei Complementar Estadual no 1.111/2010, que instituiu o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação ajuizada em 12.3.2010, ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da legislação que estruturou a carreira dos autores, de modo que a prescrição não atingiu o direito ora postulado. Possibilidade de incorporação das diferenças pretendidas, decorrente de eventual incorreção da conversão da URV, observada a prescrição parcelar do artigo 3o do Decreto no 20.910/1932. Inteligência do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Temas nos 810 do STF e 905 do STJ. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP). Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009. Sentença de procedência mantida. Adequação do julgado, "de ofício", nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, no que tange à limitação das diferenças de conversão da URV e à correção monetária, mantido o desprovimento dos recursos oficial e de apelação fazendário.
(TJSP; Apelação Cível 0007657-82.2010.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

02/09/2020

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO. APRECIAÇÃO DOS TEMAS No 5 E 810 DO STF E 905 DO STJ. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO. APRECIAÇÃO DOS TEMAS No 5 E 810 DO STF E 905 DO STJ. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. Devolução dos autos pela E. Presidência do Direito Público para eventual adequação ou manutenção do v. acórdão, relativamente aos Temas nos 5 e 810 do STF e 905 do STJ. Tema no 5. URV. Limitação temporal do direito à incorporação aplicável na hipótese vertente apenas do quinquênio anterior ao ajuizamento à implementação no novo padrão de vencimentos, estipulado pela reestruturação da carreira trazida com a vigência da Lei Complementar Estadual no 1.111/2010, que instituiu o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação ajuizada em 12.3.2010, ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da legislação que estruturou a carreira dos autores, de modo que a prescrição não atingiu o direito ora postulado. Possibilidade de incorporação das diferenças pretendidas, decorrente de eventual incorreção da conversão da URV, observada a prescrição parcelar do artigo 3o do Decreto no 20.910/1932. Inteligência do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Temas nos 810 do STF e 905 do STJ. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP). Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009. Sentença de procedência mantida. Adequação do julgado, "de ofício", nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, no que tange à limitação das diferenças de conversão da URV e à correção monetária, mantido o desprovimento dos recursos oficial e de apelação fazendário.